Tribunal: STF
Processo: ARE 1268296
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 9, p. 1): 



    “AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM IMÓVEL, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CURITIBA, QUE CONSTITUI ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA POR TERCEIROS. POSSE MANSA E PACÍFICA DA ADQUIRENTE DESDE A AQUISIÇÃO. BOA-FÉ PRESENTE. BENFEITORAS. DEVER DE INDENIZAR. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. ADEQUAÇÃO, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, DOS ACESSÓRIOS MÓVEIS INCIDENTES SOBRE AS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA (JUROS DA MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA) AO QUE DECIDIU O STJ NO JULGAMENTO DO RESP. N.º 1.492.221/PR, SUBMETIDO AO REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA N.º 905).”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 183, § 3°; e 191, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Em hipóteses como a dos autos, não é cabível o pagamento de indenização por acessões e/ou benfeitorias. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe indenização por benfeitorias realizadas em imóvel público ocupado de maneira irregular, pois inexistente posse, mas sim, mera detenção.” (eDOC 15, p. 7)



    A Primeira Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 282 do STF. (eDOC19)



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prospera. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento das apelações, asseverou que: (eDOC 9, pp. 3-8)



    “ A sentença recorrida possui os seguintes fundamentos: 



    “Deixo de aplicar os efeitos da revelia ao requerido Lucas Mateus Ferreira (certidão de referência 85.1), com arrimo no artigo 345, inciso I do novo CPC. No mais, rechaçada a preliminar de inépcia da inicial no despacho saneador (ref. 132.1), passo à análise do mérito. Trata-se de ação reivindicatória, na qual a matrícula n.º 80.274, da 8.ª Circunscrição de Registro de Imóveis de Curitiba/PR (fls.16/18, refs.1.2/1.3, fls. 01/03) retrata que o imóvel reivindicado pertence ao autor (fl. 03, ref. 1.3). Este alega que os réus vêm ocupando, indevidamente, parte da área pública citada conforme croqui (fl. 03, ref. 1.2) e relatório fotográfico (fls. 12/14, ref. 1.2), ora constantes no respectivo processo administrativo, protocolado sob o n.º 01-031633/2010 e instaurado no dia 09/03/2010, em face dos ocupantes da época. A requerida Inês, por sua vez, disse que exerce a posse de boa-fé e requereu, em caso de procedência da ação, a indenização pelas benfeitorias, senão a realocação da sua família para outro imóvel em face dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade. 



    Compulsando os autos e os documentos amealhados ao processo é inconteste que a propriedade do imóvel resta demonstrada a partir do registro sob a matrícula n.º 80.274, da 8.ª Circunscrição de Registro de Imóveis de Curitiba/PR (fls. 16/18, refs.1.2/1.3, fls. 01/03), verificando-se, portanto, que está presente o requisito do pleito autoral. Ademais, a posse mansa, pacífica e ininterrupta pela requerida não se torna óbice para a reivindicação da propriedade pelo autor, posto que é vedado usucapir imóveis públicos, nos termos do §3.º do artigo 183 da Constituição Federal de 1988, que prevê que: 



    (...)



    Notadamente é preciso recordar que os direitos reais, sobretudo a propriedade, diferem-se dos direitos obrigacionais. Assim, os direitos reais são permanentes, ora não são transitórios e, portanto, não perecem com a não-utilização. Nesse contexto, se houve inércia do Município, tal situação não é capaz de alterar a propriedade do imóvel, nem diminuir-lhe a extensão. O direito de propriedade, ao ganhar publicidade com o registro do bem, é oponível contra todos. Não bastasse tratar-se de posse de bem imóvel de domínio público (fl. 07, ref. 1.2), verifica-se, ainda, que a propriedade em tela foi construída sobre Área de Preservação Permanente – APP, correspondente à ‘Bacia Barigui’ sobre a faixa de 15 (quinze) metros de terra contados a partir de cada margem do curso d’água (fl. 01, ref. 1.4; e fl.01, ref. 1.6), em detrimento à legislação ambiental que veda construções sobre estas áreas. A jurisprudência do STJ orienta-se no mesmo sentido: 



    (...)



    Sendo assim, tem-se, no caso, por um lado o direito do autor de reaver a posse da sua propriedade (artigo 1.228 do Código Civil) e a obrigação de zelar pelo meio ambiente (artigo 225 da Constituição Federal de 1988), assim como, por outro, enquanto Poder Público Municipal, o dever de garantir à requerida o direito social à moradia (artigo 6.º da CF/1988), cuja competência comum de promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico também lhe compete, nos termos do inciso IX do artigo 23 da Constituição Federal de 1988, tudo isso em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1.º, inciso III da CF/1988), fundamento este previsto dentre àqueles que constituem o Estado Democrático de Direito, e em observância à função social da propriedade preconizada no inciso XXIII do artigo 5.º também da nossa lei suprema (CF/1988). Obrigações estas impingidas ao Município de Curitiba, mormente por se tratar a parte requerida de pessoa de baixa renda (ref. 69.5/69.6), que não invadiu área de domínio público, mas acreditou ter adquirido imóvel livre e desimpedido, por meio de contrato de compra e venda (ref. 69.7), cujos pagamentos mensais foram realizados ‘religiosamente’ (refs. 69.8/69.9), ora evidenciando a sua boa-fé. Denota-se, ainda, que a requerida encontra-se em situação de desamparo porque, na medida em que o autor reouver a posse do seu bem, estará ela e seus filhos desabrigados, motivo pelo qual este Juízo promoveu a audiência de conciliação (ref. 107.1), oportunidade em que a requerida postulou por sua relocação para imóvel destinado a pessoas de baixa renda e a Procuradora do Município de Curitiba comprometeu-se a encaminhar o pleito à Procuradoria Municipal (termo de audiência, ref. 128.1), mas cujo autor restou silente (omisso), sem trazer ao processo qualquer posicionamento a respeito. 



    (...)



    A sentença deve ser confirmada. É incontroverso nos autos que a apelada Inês Marli Pinto exerceu a posse mansa e pacífica do imóvel desde que o adquiriu de terceiros, porque, como visto, nunca recebeu qualquer notificação do apelante. 



    E, como entendeu o juiz da causa, trata-se a apelada de “pessoa de baixa renda (ref. 69.5/69.6), que não invadiu área de domínio público, mas acreditou ter adquirido imóvel livre e desimpedido, por meio de contrato de compra e venda (ref. 69.7), cujos pagamentos mensais foram realizados ‘religiosamente’ (refs. 69.8/69.9), ora evidenciando a sua boa-fé”. Em que pese o direito de propriedade do apelante e sua obrigação de zelar pelo meio ambiente, enquanto Poder Público Municipal, ele tem também o dever de “garantir à requerida o direito social à moradia (artigo 6.º da CF/1988), cuja competência comum de promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico também lhe compete, nos termos do inciso IX do artigo 23 da Constituição Federal de 1988, tudo isso em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1.º, inciso III, da CF/1988), fundamento este previsto dentre àqueles que constituem o Estado Democrático de Direito, e em observância à função social da propriedade preconizada no inciso XXIII do artigo 5.º também da nossa lei suprema (CF/1988)”. No tocante à indenização pelas benfeitorias, o fato de não ter havido autorização municipal prévia (alvará de construção) para executar as edificações, como sustentou o apelante, constitui, na realidade, para os fins aqui pretendidos, mera irregularidade que não induz à conclusão de ocupação de má-fé por parte da apelada. Como já dito, a apelada adquiriu o imóvel em questão por meio de contrato de compra e venda a prazo, acreditando que era regular e livre de ônus. Logo, devida a indenização como se determinou na sentença recorrida. Quanto aos honorários advocatícios, o valor arbitrado pela sentença recorrida em 10% do valor atualizado da causa também deve ser mantido. De acordo com o inciso I do § 3.º do art. 85 do CPC, “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2. e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por o cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos”. No caso, em março de 2014, conferiu-se à causa o valor de R$ 45.000,00, razão pela qual o percentual arbitrado de 10% corresponde ao mínimo legal, o que descaracteriza a alegação de que os honorários são excessivos. Por fim, com relação aos acessórios móveis, juros da mora e correção monetária, incidentes sobre as verbas de sucumbência, a sentença recorrida merece um pequeno reparo. Recentemente, no julgamento do REsp n.º 1.492.221/PR, submetido ao regime de recursos repetitivos (Tema n.º 905), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu no ponto que aqui nos interessa: 



    (...).” 



    Verifico que a alegação de ofensa aos arts. 2º; 183, § 3°; e 191, da Constituição Federal, não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foram suscitadas em embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ainda que assim não fosse, registro que o Tribunal de origem, quando da análise dos autos, delineou o caso em testilha nos termos do arcabouço jurídico-constitucional. Verifica-se, portanto, que o acórdão vergastado não destoa da jurisprudência desta Corte, no que concerne ao direito à moradia e à função social da propriedade.



    Registre-se, neste ponto, que a questão não passou despercebida dos Tribunais Constitucionais de países que, como Brasil, apresentam semelhantes problemas na solução da equação entre desenvolvimento e justiça social. A Corte Constitucional da África do Sul, por exemplo, no caso Government of the Republic of South Africa v. Grootboom, reconheceu que o direito à moradia impunha condicionantes às ordens de despejo. 



    A questão posta aos autos tem, portanto, nítida matriz constitucional, a autorizar, ante o preenchimento dos pressupostos processuais, o conhecimento do recurso extraordinário. 



    A discussão sobre o alcance do direito à moradia afeta, de um lado, um dos principais problemas nacionais que é o déficit habitacional. De outro, o direito à moradia também constitui óbice à atividade relevante de ordenação territorial, o que atinge diretamente a reforma urbana e o direito à cidade. 



    É preciso registrar, por fim, que o direito à moradia recebe especial proteção pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, como se depreende, v.g., do Comentário Geral 7 do Comitê de Direitos Econômicos e Sociais, a ensejar, eventualmente, responsabilização internacional do Estado brasileiro, em caso de descumprimento. Essa perspectiva empresta, por outra razão, repercussão geral à matéria. 



    Quanto ao tema, é firme o entendimento deste Tribunal de que o poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à segurança e à moradia. Precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Implementação de políticas públicas. Direito à moradia e à integridade física. Possibilidade. 4. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.023.906-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.8.2017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Direito à moradia e aluguel social. Catástrofe Natural. Chuvas. Interdição de imóvel. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Violação do princípio da reserva de plenário. Inexistência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 914.634-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.2.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. IMÓVEL PÚBLICO.LOTEAMENTO IRREGULAR. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. DIRETRIZES E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. O exercício do poder de polícia de ordenação territorial pode ser analisado a partir dos direitos fundamentais, que constituem, a toda evidência, o fundamento e o fim da atividade estatal. 3. Na presença de instrumentos do Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/01) para efetivar as diretrizes constitucionais, é razoável exigir do poder público medidas para mitigar as consequências causadas pela demolição de construções familiares erigidas em terrenos irregulares. 4. Diante da previsão constitucional expressa do direito à moradia (art. 6º, CF) e do princípio da dignidade humana (art. 1º, III, CF), é consentâneo com a ordem normativa concluir não ser discricionário ao poder público a implementação de direitos fundamentais, mas apenas a forma de realizá-la. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 908.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 17.08.2018). 



    Ante o exposto e com essas considerações, com fulcro especialmente no § 2º do artigo 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinários.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente